Tribunal: TJSP
Processo: 0000898-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus – FURTO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Admissibilidade – Paciente é primária e o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo, desse modo, evidente perito para a ordem pública – De outra banda, em caso de condenação, a ré não cumprirá pena em regime fechado, de modo que a manutenção da paciente no cárcere é medida desnecessária e desproporcional –

Ementa:
Habeas Corpus – FURTO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Admissibilidade – Paciente é primária e o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo, desse modo, evidente perito para a ordem pública – De outra banda, em caso de condenação, a ré não cumprirá pena em regime fechado, de modo que a manutenção da paciente no cárcere é medida desnecessária e desproporcional – Liberdade provisória deferida mediante o cumprimento de medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP – Possibilidade – ordem concedida, convalidando-se o deferimento da liminar de liberdade provisória à paciente.